Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701256-09.2021.8.07.0008 RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO RECORRIDO: ZENIVALDO RIBEIRO NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO). RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao ponderar as provas carreadas, verificou-se que ficou demonstrado nos autos que a parte autora foi convencida pela consultora da ré, de que se tratava de um contrato de empréstimo e não de um consórcio, devendo ser anulado o contrato firmado entre as partes com a consequente condenação da ré a restituir à autora o valor total pago. 2. A anulação do negócio diante da caracterização de erro substancial enseja a devolução do valor pago pelo consumidor de forma imediata e integral, não se aplicando o entendimento jurisprudencial normatizado na Lei n. 11.795/08, porquanto não se trata de consorciado desistente ou excluído do grupo. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 54 do CDC, sustentando que os documentos juntados demonstram que não houve indução a erro, não havendo dúvidas de que se tratava de um contrato de consórcio, com informações em todas as páginas assinadas pelo recorrido, notadamente no sentido de que a empresa não comercializa cotas contempladas. Afirma que não há abusividade nas cláusulas contidas no ajuste, ao argumento de que a Lei de Consórcios (Lei 11.795/2008 - artigos 22, § 2o, 30 e 32), é clara no sentido de que os valores devem ser devolvidos somente quando da contemplação da cota inativa do consorciado ou ao término do grupo, em caso de não sorteio, mesmo nos contratos celebrados após a sua vigência. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome da advogada BÁRBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA, OAB/SP 299.563. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" [...] A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição. Esse entendimento possui respaldo em recente julgado desta Corte: (AgInt no AREsp n. 1.479.509/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019, (...) AgInt no AREsp n. 1.824.850/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira turma, DJe de 21/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.776.348/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/6/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 54 do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Neste contexto, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico demonstrado que a parte autora foi convencida pela consultora da ré, de que se tratava de contrato de empréstimo e não de um consórcio e que, ao assiná-lo, o dinheiro apareceria em sua conta [...] Assim, configurada a falha na prestação de serviço da ré/apelante, deve ser anulado o negócio jurídico firmado entre as partes, em razão de vício no consentimento do autor, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil, como determinado na sentença [...] o encerramento do vínculo contratual não decorreu de desistência ou exclusão do plano. Comprovado que o consumidor foi prejudicado por falsa promessa de empréstimo, para induzi-lo a contratar o plano oferecido, em nítido erro substancial, a anulação do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao status quo ante. Assim, os valores vertidos pelo autor em benefício do grupo de consórcio devem ser devolvidos de forma integral e imediata” (ID. 49299196). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome da advogada BÁRBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA, OAB/SP 299.563. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016